Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (EMBARGANTE), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de cerceamento de defesa e manteve decisão que dispensou produção de prova pericial. O embargante sustentou omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à necessidade de produção de prova pericial.

Alegações de omissão fundadas nos arts. 1.022 e 489, §1o, do CPC, relativas à suposta ausência de manifestação quanto à simulação na operação de endosso constante em título de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a distribuição do ônus da prova e a suposta necessidade de produção de prova pericial, relativas à alegação de simulação na causa subjacente ao endosso de título.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado abordou expressamente todos os pontos suscitados, com fundamentação clara e suficiente, à luz do art. 93, inc. IX, da CF/1988.

A decisão ressaltou que a magistrada a quo colheu as provas que entendeu suficientes para formação de sua convicção, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A rediscussão do mérito, pretendida pela parte embargante, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A simples discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Denis Barbieri, contra o v. acórdão proferido no agravo de instrumento por esta Câmara, argumentando a existência de omissão.

Inconformado, o embargante alega omissão quanto o pedido de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC, bem como com relação à pertinência de prova pericial, especialmente diante da dispensa da testemunha endossante das notas promissórias objeto de execução.

Decorrido o prazo do embargado sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Em que pese o inconformismo do agravante, constata-se
que não há qualquer incorreção na decisão agravada passível de reforma neste momento processual.

Isso porque o juízo a quo fundamentou a sua convicção, destacando que a questão a ser decidida refere-se à suposta má-fé no endosso constante no título, de maneira que não vislumbrou a necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, cabe salientar, especificamente quanto à pretendida manifestação quanto à prova da causa subjacente do endosso, que tal ponto poderá ser oportunamente submetido à apreciação em recurso de apelação, se necessário, não se vislumbrando prejuízo ao agravante nesta fase processual.

Ressalte-se que
o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso.

Nesse sentido:

(...)

Portanto,
não havendo cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que a magistrada a quo constatou a desnecessidade da prova pericial e já realizou audiência colhendo as provas que entendeu necessárias para formar a sua convicção, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

É mister registrar, ainda, que todas as alegações trazidas pelo agravante, inclusive aquelas deduzidas no posterior pedido de id. 291440885, poderão ser alegadas em oportuno momento processual, através de eventual recurso de apelação ou até em contrarrazões, caso seja necessário.”

Verifica-se que o embargante insiste em pleitear a distribuição do ônus da prova, para que seja demonstrada a causa mercantil que teria dado origem ao endosso das notas promissórias, sob a alegação de indícios de simulação na operação. Contudo, conforme já consignado no acórdão invectivado, a magistrada
a quo
, na condução do feito, já colheu as provas que entendeu necessárias para formar a sua convicção, ressaltando-se, mais uma vez, que todas as alegações trazidas pelo embargante poderão ser levantadas em eventual recurso de apelação ou contrarrazões, caso necessário, não havendo qualquer prejuízo neste momento processual.

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos aventados, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão a ser sanada por esta via.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025